Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATOS JÁ APRECIADOS EM OUTROS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECONHECIDA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74043678).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais alegando abalo pessoal, além de ter sofrido prejuízos em razão da perda da posse de veículo, utilizado como instrumento de trabalho.
4. Em suas razões recursais, o autor insistiu no reconhecimento de dano moral decorrente da conduta da ré, afirmando que os documentos já juntados aos autos comprovariam a ilicitude e os prejuízos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se os fatos narrados na inicial podem fundamentar novo pedido de dano moral; (ii) verificar se a sentença recorrida merece reforma diante da existência de julgados anteriores sobre a mesma matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consta dos autos que a controvérsia já foi objeto de apreciação em outros processos envolvendo as mesmas partes, nos quais se reconheceu a inexistência de ato ilícito indenizável, decisões estas já transitadas em julgado.
7. A rediscussão de matéria definitivamente decidida afronta a coisa julgada material (art. 502 do CPC) e o princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF).
8. Eventual insurgência do recorrente quanto a supostos erros de julgamento ou ausência de análise de documentos nos processos anteriores não pode ser apreciada nesta instância recursal, tampouco em sede do procedimento sumaríssimo, devendo ser veiculada pela via própria da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.
9. Diante disso, não há fundamento para reforma da sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Considerando a ausência, neste momento processual, dos elementos aptos a caracterizar a ocorrência de litigância de má-fé, indeferido o pedido formulado por ambas as partes nesse sentido, ficando os litigantes intimados acerca de que a eventual interposição de recursos meramente protelatórios poderá ensejar a caracterização de conduta a ser passível de fixação de multa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba em face da concessão de gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.